Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-55.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-55.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRENO ANDREI NETO - CPF: 048.535.851-41 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELVINO LUIZ WIEBBELLING - CPF: 385.627.909-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MP, EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 119 DO CP – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O disposto no art. 119 do CP determina que a prescrição não deve incidir sobre a exasperação da pena decorrente do concurso formal de crimes, mas em relação a cada pena fixada separadamente para cada delito perpetrado. Não havendo o decurso de prazo, necessário o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e afastar a prescrição estatal em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
opôs estes
Embargos de Declaração,
a tempo e modo

contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no 0000540-55.2016.811.0018,
em que, à unanimidade, foi dado
parcial provimento
ao apelo de
Breno Andrei Neto
(ID. 107567484).

Sustenta, o embargante, que houve
contradição
no
reconhecimento da prescrição retroativa para o crime de corrupção de menor
, desconsiderando o previsto no art. 119 do CP, motivo pelo qual quer ver
extirpada do acórdão a prescrição quanto ao referido crime
. (ID. 109380450).

Intimada para contrarrazoar os embargos, a defesa deixou o prazo decorrer
in albis.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022